Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701354-24.2022.8.07.0019 RECORRENTE: VINÍCIUS AMBRÓSIO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. COAUTORIA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APELO EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de pessoas quando demonstrado que o delito foi praticado com a participação de dois agentes, com liame subjetivo e divisão de tarefas. 2. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no crime de roubo, desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante. 3. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 5. Sendo o réu reincidente e ostentando circunstâncias judiciais negativas, embora a pena corporal seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, correto o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Deve ser denegado o benefício do apelo em liberdade, quando o réu permanece preso durante todo o curso da instrução criminal e ainda persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, especialmente em razão da reiteração delitiva. 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base, diante de cada circunstância judicial considerada desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA À EX-ESPOSA COM O OBJETIVO DE IMPEDI-LA DE ACIONAR A JUSTIÇA REQUERENDO O DIVÓRCIO E PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA OS FILHOS DO CASAL. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL PREVISTO NO ART. 78, §2o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. (...) 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 6. Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena, considerando que o agravante, utilizando-se de ameaças à vida da vítima, buscava covardemente atemorizá-la para que desistisse de ajuizar ações de divórcio e de pensão alimentícia em benefícios de seus próprios filhos. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 7. Diante da negativação dos motivos do delito, inviável a concessão do sursis nos termos do art. 78, §2o, do Código Penal. 8. O sursis é instituto de política criminal, que permite ao condenado cumprir a pena que lhe fora imposta de forma menos gravosa, somente se assim o desejar, ou seja, caso a Defesa técnica considere desproporcional a condição imposta pelo Juiz singular, poderá instruir seu assistido a não aceitar o aludido benefício, cumprindo regularmente a pena privativa de liberdade a ele imposta. 9. Agravo desprovido (AgRg no HC 746729/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005